Tribunal: TJDFT
Processo: 0716805-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716805-54.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: EDSON VEDOVATO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a interpretação literal ao disposto no artigo 112, inciso I, do Código Penal, e o posicionamento majoritário adotado por esta Corte de Justiça, o dies a quo da contagem do prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para a acusação. 2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que declarou extinta a punibilidade do recorrido em face da prescrição da pretensão executória quanto aos delitos dos artigos 288 e 312, § 1o, ambos do Código Penal. O Ministério Público, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Aduz que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é da data do trânsito em julgado da condenação penal para ambas as partes, ante a mudança de entendimento do STF, retornando seu entendimento para a impossibilidade de cumprimento da pena na pendência de decisão definitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário lastreado na indicada ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora o Ministério Público tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1248422 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 8/6/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1265297 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009